Tribunal: TJDFT
Processo: 0707600-61.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707600-61.2025.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESTHER CAROLINE FIGUEREDO ARUASTE EMBARGADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora/embargante contra a decisão monocrática que reconheceu a deserção do recurso inominado. Aduz que, ao final da referida decisão, houve a condenação em honorários advocatícios sem fundamento legal e que, em caso de manutenção da condenação, esta deve ser sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa (ID 77077579). A parte embargada, por sua vez, afirma que a condenação deve ser mantida sobre o valor da causa, sob pena do valor irrisório dos honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso próprio, tempestivo, isento de preparo. É breve o relatório. DECIDO. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, conforme dispõe os art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c 1.022, CPC. Razão em parte assiste à embargante. A fundamentação legal para a condenação é a do art. 55 da Lei 9.099/95, juntamente com o enunciado no 122 do FONAJE. Consoante aquele artigo, o valor dos honorários advocatícios de sucumbência é vinculado ao valor da condenação, quando esta houver, ou sobre o valor da causa em casos de improcedência do pedido inicial ou quando a condenação é de obrigação de fazer. Desse modo, a decisão embargada padece de erro ao fixar sobre o valor da causa, visto que a sentença condenou o réu ao pagamento de R$ 188,41 a título de dano material. A impugnação da embargada, quanto ao valor irrisório dos honorários, caso seja modificado o parâmetro da fixação, não merece prosperar. Pois, consoante acima mencionado, a própria lei regente do Juizado Especial vinculou os honorários advocatícios de sucumbência ao valor da condenação, sendo cedido que aqui tramitam as causas de pequeno valor. Portanto, a correção da decisão é medida que se impõe. Onde se lê “ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa”, leia-se “ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação”. Embargos conhecidos e acolhidos em parte. Decisão de ID 77077579 modificada quanto ao valor dos honorários advocatícios, conforme acima descrito. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator